Tribunal: TCU
Processo: 022.232/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Fernando Paiva Pires Junior e Francisco Bentes de Almeida contra os subitens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7 do Acórdão 482/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e multa (peça 82). Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que a suspensão que incidiu in casu , fez "paralisar" a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos previstos no Regimento, a teor do art. 287, § 3o do RITCU; Considerando que o lapso temporal decorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos de declaração foi de 8 dias para Fernando Paiva Pires Junior e Francisco Bentes de Almeida; Considerando que, a partir da notificação da deliberação que julgou os embargos, o prazo para a interposição de recurso voltou a transcorrer de onde parou, restando, no caso concreto, 7 dias a contar de 8/8/2022 (inclusive), exaurindo-se o prazo recursal na data de 15/8/2022 para Fernando Paiva Pires Junior, e 7 dias a contar de 7/7/2022 (inclusive), exaurindo-se o prazo recursal na data de 13/7/2022 para Francisco Bentes de Almeida; Considerando que, uma vez que o apelo foi protocolizado na data de 22/12/2022, o lapso temporal total decorrido foi de 144 dias e 176 dias, respectivamente para Fernando Paiva Pires Junior e Francisco Bentes de Almeida; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que os recorrentes não trazem aos autos quaisquer documentos a fim de demonstrar a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 285, caput e § 2o, e 287, § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Fernando Paiva Pires Junior e Francisco Bentes de Almeida, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 022.232/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.404/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.697/2018-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.394/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.405/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Daniel de Oliveira Martins (XXX.170.631-XX); Fernando Paiva Pires Junior (XXX.804.272-XX); Francisco Bentes de Almeida (XXX.199.772-XX); Francisco de Assis Lima dos Santos (XXX.234.052-XX); Renato Newton Ramlow (XXX.168.419-XX); Rodrigo Sergio Dias (XXX.510.368-XX); Tarcisio de Souza Vasconcelos (XXX.280.041-XX). 1.3. Recorrentes: Fernando Paiva Pires Junior (XXX.804.272-XX); Francisco Bentes de Almeida (XXX.199.772-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Funasa - Superintendência Estadual/DF (extinta). 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Bruno Ricardo Lima Tapajós (OAB/AM 5.695) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.